Tribunal: TJES
Processo: 0074194-22.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0074194-22.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON BRUYM RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RÉU PRESO POR DOIS MESES APÓS JULGAMENTO QUE
DETERMINOU
A ABSOLVIÇÃO.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JUDICIÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.

1.
A Constituição Federal

prevê que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
(
art.
5°,

LXXV
), bastando
,
para sua responsabilização,
o nexo de causalidade e

a
existência de dano decorrente
da
conduta

(art. 37, §6°, CF)
.

2.

A
falha
por omissão
da
Administração Pública não se confunde com
o lapso tempo
ral
necessário para a
duração dos atos processuais.

3.

E
xaminando minuciosamente o quadro fático que deu ensejo à presente demanda
e principalmente
amparado n
os precedentes dos Tribunais Superiores,
não
há que se falar na existência do dever de indenizar pela p
ermanência no cárcere pelo período de um pouco menos de 2 (dois)
meses
,

especialmente porque
e
m situações
nas quais

a reclusão
se deu por
período de tempo bastante superior ao caso em exame
,
fora afastad
a a responsabilidade civil do
Estado.
Precedentes.

4.
Portanto, s
em a caracterização de uma efetiva
omissão
na prestação
judiciária, não é possível reconhecer a existência de um ato ilícito passível de reparação
civil pelo Estado
, seja a título de dano material ou moral
, sob pena de inviabilizar a atuação do Poder Judiciário, ao alargar em demasia o princípio da igualdade dos ônus e encargos públicos, chegando ao ponto de ser indenizável toda e qualquer mora na prestação jurisdicional.

5.

A tese de
contradição deve ser verificada na sentença com os seus próprios fundamentos,
o que não se vê no caso
.
Precedente.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0074194-22.2012.8.08.0011

APELANTE:
ANDERSON BRUYM RIBEIRO

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

A
pelação
C
ível
interposta p
or
ANDERSON BRUYM RIBEIRO

contra a sentença (
fls.
483
/
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª

Vara
da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapem
i
rim
/ES, que julgou
improcedente

os
pedidos autorais

opostos

em face
d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões
(
fls. 487/
504
),
aduz o
apelante

que a sua
prisão
por
tempo
superior ao julgamento colegiado decorreu de falha estatal por omissão
, já que após a sua absolvi
ç
ão,
permaneceu
preso por mais 2 meses,
bem como houve contradi
ç
ão entre os dizeres da sentença e a jurisprudência pátri
a
,
motivo pelo qual o Estado deve ser responsabilizado por omissão.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado sustenta a existência de
ausência de dialeticidade recursal, por ter
o apelante
deixado de impugnar especificamente os termos da sentença.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Pelo que se vê dos autos, a
s razões apresentadas pel
o
apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, especialmente quanto a existência de dano moral indenizável em razão da manutenção da prisão após a absolvição no segundo grau de jurisdição, de modo que não há que se falar em ausência dialeticidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado alega que houve inovação recursal no tocante ao argumento de existência de falha do órgão estatal por omissão, posto que a matéria não foi alegada na exordial.

Ao cotejar os termos da
petição inicial
(
fls. 02/15
)
, observo que o apelante alegou, em tal oportunidade,
a existência de
erro
judicial
e
que também ocorreu “
falha dos órgãos de apoio judiciário, incidindo então a responsabilidade extracontratual objetiva do estado
” (fl. 04)
.

Dessa forma
,
vê-se que
a
tese recursal
acerca da

falha do órgão estatal
foi ventilada em momento anterior à sentença,
o que deixa evidente que não se trata de
pleito
inaugurado
tão somente nest
a

esfera
recursal.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Pois bem.
No que se refere ao mérito propriamente dito, vejo que a
controvérsia
reside na
existência ou não do dever
de indeniz
ar

do Estado
em razão da
suposta
demora
na
soltura do apelado após o julgamento que
o
absolveu
na esfera criminal
.

Friso que
impera
em nosso sistema jurídico
a
regra no sentido de
se
r in
aplic
ável
a responsabilidade civil do Estado com relação aos atos jurisdicionais.

Ocorre que, ao excepcionar tal
regra
, a
Constituição Federal, no artigo
5°,

LXXV,
estabeleceu que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Com base nisso,
por
adoção da teoria do risco administrativo, passou-se a reconhecer
a
responsabilidade objetiva
do Estado

nas hipóteses em que
for
aleg
ada
a prisão além do tempo fixado na sentença
,
aplicando-se, para tanto, o disposto no
art. 37, § 6°,
da Constituição Federal,

de modo que restará caracterizada a responsabilidade civil caso
comprovad
a a presença

dos
requisitos para
tal
, quais sejam, o nexo de causalidade e

a
existência de dano decorrente
da
conduta.

Em análise dos autos criminais juntados a este
feito
(fls. 410/429)
, vislumbro que o
apelante
foi condenado
na esfera criminal
,
em 22/03/2010,
ao cumprimento da pena de
8 anos de reclusão
.

Irresignado
com a sentença prolatada
,
interp
ô
s recurso de apelação em 06/04/2010,
que foi
julgado
nesta superior instância
nos dias 9 e 16 de fevereiro de 2011,

absolv
endo-
o

do
crime
de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n
º
11.343/06)
.

Ato contínuo, p
rocedeu-se a leitura do acórdão em 30/03/2011 e publicação em 07/04/2011. Com isso, a expedição do alvará de soltura ocorreu em 12/04/2011.
Apenas 2 (dois) dias depois
, e
m
14/04/2011, o alvará foi cumprido,
data em que

o réu, ora apelante,
foi posto
em liberdade,
como se vê de fls. 430/435-verso
.

Dessa maneira, não é possível vislumbrar a existência do alegado dano
de ordem moral
decorrente da permanência do
apelante
no cárcere por tempo superior ao devido.

Isso porque, pelo que se observa do feito
de natureza penal,
o julgamento pela absolvição foi concluído em meados do mês de fevereiro do ano de 2011, ao passo que o alvará de soltura foi expedido no dia 12 de abril do mesmo ano, sendo ele posto em liberdade no dia 14 do mesmo mês e ano,
que demonstra a inexistência do transcurso de lapso temporal excessivo
.

Não estou aqui, Em. Pares, a desconsiderar que a permanência
de uma pessoa
no cárcere pelo período de um pouco menos de 2 (dois)
meses
constitua fato irrelevante e de
somenos
importância.

Ocorre que, não se pode ignorar que este Poder
Judiciário
vem exercendo
as
funções
que constitucionalmente lhe foram atribuídas
em condições próximas do limite, nas quais seus servidores muitas vezes já assoberbados, têm que se empenhado
cada vez mais
na busca de uma prestação jurisdicional célere, eficaz, de qualidade
e que seja capaz de satisfazer às
rigorosas
exigências advindas não apenas dos Tribunais Superiores
e do
Conselho Nacional de Justiç
a, como da própria sociedade capixaba
.

Somado a isso,
a falha
por omissão
da
Administração Pública não se confunde com
o lapso tempo
ral
necessário para a
duração dos atos processuais.

Como é notório
,

o
Estado
detém

a
obrigação de impedir
a ocorrência d
o resultado danoso,
ante o dever de garantidor que lhe é inerente.
Assim,
a
sua

omissão
pode
gerar

um
dano.

Entretanto
,
no que tange o Poder Judiciário,
ainda que se admita a existência de l
ongo
tempo decorrido entre
os atos processuais,
não indica necessariamente uma violação do dever de garantidor,
porquanto cada caso sob
o seu
julgamento possui suas peculiaridades, que devem ser sopesadas, a fim de que se conclua pela existência de demora injustificada, apta a ensejar o dever de reparação.

Neste aspecto,
o princípio da
duração razoável do processo deve ser analisad
o
sob dois ângulos. O primeiro para evitar que o processo prolongue
com excesso de prazo,
por tempo indefinido, o segundo, para que dure o tempo suficiente para propiciar a satisfação da tutela pretendida,
sem que haja atropelamento de atos processuais necessários
.

Com base n
essa lógica
,
examinando minuciosamente o quadro fático que deu ensejo à presente demanda
e principalmente
amparado n
os precedentes dos Tribunais Superiores
acerca do tema ora em julgamento
,
não
vejo
motivos para reconhecer a existência do dano alegado,
e
specialmente porque e
m situações consideravelmente mais graves,
uma vez que
a permanência no cárcere se deu por
período de tempo bastante superior ao caso em exame
,
fora afastado o dever de indenizar do Estado
.

A respeito, cuidam os seguintes precedentes
:

AgInt no AREsp n. 1.653.848/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020;
REsp n. 1.660.460/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 20/6/2017;
REsp n. 1.429.718/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/2/2019;
REsp n. 872.630/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/11/2007, DJe de 26/3/2008.

Além d
isso e como argumento de reforço, registro que no período entre o julgamento do recurso de apelação criminal pela Eg. Primeira Câmara Criminal até a efetiva expedição do alvará de soltura, não há sequer indícios de que a defesa do recorrente tenha pleiteado, junto à competente secretaria, sua expedição.

Na realidade, o que se vê é que durante o retrocitado período a defesa do então acusado, ora apelante, permaneceu i
nerte até o momento em
que dito alvará fora expedido, implementando-se, assim, a soltura.

Saliento que o dever de cooperar para uma prestação jurisdicional efetiva, célere e adequada não cabe apenas aos membros do Poder Judiciário, como também a todos aqueles que atuam no processo judicial, dentre eles, os advogados
,
o que não se vê neste feito
.

Portanto, s
em a caracterização de uma efetiva
omissão
na prestação
judiciária, não é possível reconhecer a existência de um ato ilícito passível de reparação
civil pelo Estado
, seja a título de dano material ou moral
, sob pena de inviabilizar a atuação do Poder Judiciário, ao alargar em demasia o princípio da igualdade dos ônus e encargos públicos, chegando ao ponto de ser indenizável toda e qualquer mora na prestação jurisdicional.

No tocante ao argumento de que houve
contradi
ç
ão entre a sentença e a jurisprudência dos
demais
tribunais pátrios,
não merece prosperar, porquanto
a contradição deve ser verificada na sentença com os seus próprios fundamentos, o que não ocorreu
.

Nesse sentido,
para
o Superior Tribunal de Justiça
“
considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Por fim, d
estaco que
os pontos suscitados pel
o apelante
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que
a apelação interposta nesta
instância estadual tenham sido
improvida
, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões